Tribunal: CARF
Processo: 11080.906286/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.906286/2013-35
ACÓRDÃO
1402-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou
homologada parcialmente, os débitos serão cobrados com base em
PER/DCOMP, razão pela qual descabe a glosa das estimativas quitadas via
compensação em processo no qual se discute a apuração do saldo negativo

COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o
saldo negativo da CSLL, deve ser homologada a compensação desse crédito
com débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento ao recurso voluntário de forma a reconhecer o saldo negativo pleiteado de CSLL do
ano-calendário 2006 no montante de R$ 46.118,94, homologando-se as compensações até o
limite do crédito reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906286/2013-35
2
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ
# DA COMPENSAÇÃO
A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
09842.24399.060509.1.7.03-6290 (PER/DCOMP com demonstrativo do crédito) intenta compensar
débitos próprios com pretenso crédito de Saldo Negativo de CSLL apurado no ano calendário de
2006, no valor original de R$ 46.118,94.
# DO DESPACHO
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, por meio do Despacho
Decisório Eletrônico no 064316073, tendo em vista a insuficiência do direito creditório apurado no
procedimento eletrônico de validação do crédito (R$ 0,00), não homologou a compensação
declarada no referido PER/DCOMP.

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906286/2013-35
3

De acordo com análise de crédito, não foram confirmadas as seguintes parcelas:
1- PAGAMENTOS:

3- DEMAIS ESTIMATIVAS COMPENSADAS:

# DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
i. Que os valores não confirmados relativos aos DARF's constam disponíveis,
correspondendo a pagamentos a maior que compuseram o saldo negativo de CSLL
ao final do exercício, de acordo com o art. 10 da IN SRF no 600/2005.
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que
sofrer retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre
rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem
assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento
indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a titulo de estimativa
mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção ou
pagamento indevido ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do
período.
ii. Que as demais estimativas compensadas encontram-se com a exigibilidade
suspensa, consoante quadro a seguir:
iii. Por fim requer que seja acolhida a presente manifestação, cancelando-se o
débito fiscal através da suspensão do despacho decisório.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906286/2013-35
4

Em sessão de 28 de junho de 2017 (e-fls.)51 a DRJ julgou parcialmente procedente
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. REQUISITOS Nos termos do art. 170 do CTN,
somente são restituíves/compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito
passivo contra a Fazenda Pública.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA/JUDICIAL. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere
certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja
ulterior homologação da compensação. Entretanto, não ocorrendo a
homologação, considera-se que o crédito nunca fora extinto, particularidade
inerente à condição resolutória.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2006 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
COMPROVAÇÃO.
Constitui crédito passível de compensação o valor efetivamente comprovado do
saldo negativo apurado no ajuste anual.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte Direito Creditório
Reconhecido em Parte

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 71), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos
no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906286/2013-35
5
DO MÉRITO
Permanece em discussão o cômputo da parcela de estimativas de CSLL de 2006 na
apuração do tributo no valor de R$ 26.320,18, as quais a recorrente havia extinguido este
valor mediante DCOMP que fora posteriormente não homologada.
Os julgadores da DRJ, ao analisarem o caso, validaram a parcela de pagamentos de
estimativas via DARF, não restando mais valores em litígio neste ponto.
No entanto, quanto às parcelas de estimativas compensadas via DCOMP que
tinham sido glosadas, os julgadores validaram apenas a parcela de estimativas que havia sido
homologada no processo administrativo correspondente, que analisou a não homologação da
compensação.
Trata-se da compensação realizada pela DCOMP 24970.89473.140806.1.3.02-0122,
cuja não homologação havia sido revertida em julgamento administrativo.
Período de
apuração da
estimativa
compensada
N° do Processo/N° da DCOMP
Valor da
estimativa
compensada
PER/D COMP
Valor não
confirmado
Valor
confirmado
pela DRJ
jun/06
24970.89473.140806.1.3.02-
0122
R$
1.026,49
R$
1.026,49
jun/06
09305.43191.310806.1.3.03-
2321
R$
1.509,28
R$ 1.509,28

jul/06
09305:43191:310806.1.3.03-
2321
R$
24.400,00
R$ 24.400,00

dez/06
16254.72125.300107.1.3.04-
3563
R$
2.672,09
R$ 409,10

R$
29.607,86
R$ 27.344,87

Quanto às parcelas compensadas pelas DCOMPS 09305.43191.310806.1.3.03-2321
e 16254.72125.300107.1.3.04-3563, o relator entendeu a interposição de recurso administrativo
já evidenciava a falta de certeza e liquidez necessária para a validação das parcelas:

Assim, a própria interposição de recurso evidencia a incerteza (da extinção) do
crédito, não se podendo efetivamente considerar como certo aquilo que se
discute.
Correto portanto o direcionamento dado pelo Despacho Decisório. Telas do
sistema SIEF-PER/DCOMP a seguir anexadas, consultadas em 22/06/2017,
registram a manutenção da situação descrita no Despacho Decisório referentes
aos PER/DCOMPs 09305.43191 e 16254.72125, não conferindo certeza e liquidez
ao crédito neles pleiteados, necessários à restituição/compensação.

No entanto, este entendimento encontra-se superado pelo teor da Súmula 177 (de
efeito vinculante) deste CARF:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.558 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.906286/2013-35
6
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Deste modo, há que se computar na apuração da CSLL o valor das parcelas não
homologadas por meio das referidas DCOMPs.
O Cálculo da CSLL, considerando as parcelas aqui validadas, confirma a apuração
feita pela recorrente:
PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
DRJ
CARF
CSLL devida
R$ 187.799,00
R$ 187.799,00 R$ 187.799,00
R$ 187.799,00
retenções
R$ 25.941,97
R$ 25.941,97 R$ 25.941,97
R$ 25.941,97
pagamentos de
estimativa(DARFs)
R$ 174.034,06
R$ 129.992,83 R$ 174.032,26
R$ 174.034,06
estimativas
compensadas
R$ 33.941,91
R$ 6.597,04 R$ 7.623,53
R$ 33.941,91
-R$ 46.118,94
R$ 25.267,16 -R$ 19.798,76
-R$ 46.118,94

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar a
ele provimento, reconhecendo que o saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2006 é de R$
46.118,94, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 90
DF CARF MF
Original